Tribunal: TJSP
Processo: 2200056-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos interpostos – Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2200056-20.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISETORIAL DANIELE LP, é embargado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
ALPHALIFE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200056-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9368
2
Embargos de Declaração no 2200056-20.2020.8.26.0000/50000
Embargante/Agravante:
Fundo
De
Investimento Em Direitos
Creditórios Multisetorial Daniele Lp
Embargado/Agravado: Condomínio Edifício Alphaville
Comarca: Guarulhos - 8a Vara Cível
Voto no 9368
Embargos de declaração Contradição Não ocorrência
Nítido caráter infringente dos embargos interpostos

Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de
apreciação por esta C. Câmara Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
interposto contra o v. acórdão de fls. 208/213 dos autos digitais em
apenso que não conheceu do agravo de instrumento tirado pelo
embargante.
O embargante alega a existência de contradição
no acórdão; que não conhecer do agravo de instrumento e, por
consequência, não reconhecer a revelia do embargado contraria o
disposto nos artigos 344 e 355, II, ambos do Código de Processo Civil;
que não observar desde já os efeitos da revelia ofende o princípio da
celeridade e da marcha processual; que o embargado é indiscutivelmente
revel, tendo apresentado, fora do prazo, exceção de pré-executividade
quando a ação originária já havia sido convertida de execução para ação
de cobrança; que o não conhecimento do agravo nega ao demandante a
possibilidade prevista em lei de julgamento antecipado do mérito, diante
da referida revelia; que, ainda que não conste elencado expressamente
no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil o uso de agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200056-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9368
3
instrumento para confrontar decisões que não acolham revelia
processual, segundo a jurisprudência, a referida modalidade de recurso
pode ser invocada para essa finalidade, havendo risco imediato ao
resultado útil do processo; que a jurisprudência vem decidindo
continuamente no sentido de que o rol contido no dispositivo
mencionado possui sua taxatividade mitigada, o que possibilita que as
decisões interlocutórias sejam agravadas quando for constatada a
ineficácia da insurgência, caso alegada em preliminar de apelação.
Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos
com efeito modificativo.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos e no
mérito a hipótese é de rejeição.
Consigno que os embargos de declaração são
cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e obscuridades ou
corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Não há contradição alguma ou qualquer dos
demais vícios previstos no dispositivo legal invocado nas razões de
inconformismo.
A
questão
levantada
nos
embargos
de
declaração foi devidamente analisada e enfrentada, como se verifica no
trecho do julgado a seguir transcrito (com destaques de agora):
“(...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200056-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9368
4
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a copiada a fls. 64 (fls. 278 dos autos
originários), mantida em embargos de declaração (fls. destes, fls.
daqueles), que, em ação de execução de título extrajudicial
convertida em ação de cobrança, recebeu como contestação a
exceção de pré-executividade apresentada pelo réu e como réplica
a resposta apresentada pelo autor.
O autor, ora agravante, pelas razões de fls. 1/19,
sustenta, em síntese, que o agravo é cabível, diante do
entendimento jurisprudencial no sentido da taxatividade mitigada
do artigo 1.015 do Código de Processo Civil; que, se não admitido
o agravo, o resultado útil do processo corre risco; que ajuizou
execução, tendo recebido ordem de emenda para, antes da citação
do agravado, converter a ação em cobrança, o que foi efetivado,
tendo sido, então, o agravado citado para apresentar contestação;
que, no entanto, mesmo depois do prazo de 15 dias úteis para a
apresentação da referida contestação, o agravado apresentou
exceção de pré-executividade; que impugnou essa apresentação do
agravado,
observando
sua
inadequação
bem
como
sua
intempestividade, tendo sido, no entanto, essas observações
ignoradas; que o agravado tinha pleno conhecimento de se tratar
de ação de cobrança e, assim, da necessidade de ofertar dentro do
respectivo prazo a sua contestação, o que não fez.
Ao final, o agravante pede a reforma, a fim de que a
revelia invocada seja reconhecida.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Admitido o processamento do recurso em seu efeito
devolutivo (com ressalva para posterior análise efetiva do
cabimento da interposição, fls. 195/196), o agravado ofertou
contraminuta (fls. 201/205).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200056-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9368
5
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, dedicando-se, agora, maior reflexão sobre
o caso, conclui-se ser impositivo o não conhecimento do agravo de
instrumento, por se tratar, mesmo, nos termos do artigo 932, inciso
III, do Código de Processo Civil, de recurso inadmissível.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil disciplina
as hipóteses segundo as quais a interposição de agravo de
instrumento é cabível.
No caso em questão, insurge-se o agravante contra
pronunciamento que recebeu, depois de convertido o ajuizamento
inicial de execução em ação de cobrança, como contestação a
exceção de pré-executividade apresentada pelo demandado.
No entanto, por não se inserir em qualquer das
hipóteses do rol taxativo do referido artigo 1.015, não pode o
pronunciamento atacado ser objeto de agravo de instrumento.
Além disso, não se encaixando em nenhum dos
referidos incisos, não há também falar em aplicação de
interpretação extensiva. Com efeito, não se vislumbra a
possibilidade de estender a interpretação das hipóteses previstas
para abranger aquilo que não se encaixa.
E nem se diga, então, que caberia o entendimento
esposado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.696.396/MT e no REsp 1.704.520/MT, fixado por sua Corte
Especial, segundo o qual o rol do mencionado artigo 1.015 é de
taxatividade mitigada, por isso admitindo a interposição de agravo
de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200056-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9368
6
Com efeito - a par de o agravante alegar que o
resultado útil do processo estaria em risco se o agravo não fosse
desde logo admitido, sem, no entanto, demonstrar como esse
alegado risco efetivar-se-ia -, não se vislumbra a ocorrência da
necessária urgência decorrente da pretensa inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação, requisito para a
aplicação do entendimento referido, uma vez que não se
vislumbra prejuízo ou obstáculo ao demandante.
Se, na oportunidade própria, a saber, a eventual
apelação, houver alegação no sentido do descabimento do
recebimento da indigitada exceção como contestação, tanto pela
invocada inadequação como pela arguida intempestividade, e tal
alegação for então acolhida, essa referida manifestação do ora
agravado será afastada do processo, desconsiderada no
julgamento do apelo, recebendo ele, o ora agravado, o tratamento
e a atenção como se revel efetivamente fosse.
Assim, definitivamente, o recebimento, por ora, da
peça não causa, como ressalvado, nenhum prejuízo ao resultado
útil do processo, o qual poderá ser alcançado pelo demandante,
se o direito efetivamente o amparar, de um jeito ou de outro. Não
se verifica, insiste-se, a necessária urgência para a aplicação da
invocada tese.
A propósito, consignem-se os comentários de NELSON
NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY sobre o
cabimento do agravo de instrumento ante a disposição do artigo
1.015 do Código de Processo Civil:
'O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus,
os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada
pelo recurso de agravo de instrumento, vale dizer, prevê a
recorribilidade imediata de algumas interlocutórias. As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200056-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9368
7
decisões interlocutórias que não se encontram no rol do CPC
1015 não são corrigíveis pelo agravo, mas sim como
preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC
1009 § 1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio
da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como
regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que
não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade
diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões
ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver
potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou
impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar
seja exercida a pretensão recursal como preliminar de
apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do
tribunal competente para conhecer da apelação, pelo
exercimento do mandado de segurança e da correição
parcial.' (Código de Processo Civil Comentado. São Paulo:
Ed. RT, 2018. Comentário no 7 ao artigo 1.015, pág. 2.330).
Deveras, o que se tem por certo é que a hipótese não se
encaixa em nenhum daquelas expressamente previstas no
mencionado artigo 1.015, o que, portanto, constitui óbice
insuperável ao conhecimento do recurso.”
Anota-se, outrossim, que, ao contrário do que o
embargante demonstra pretender, não há direito adquirido sobre a
possibilidade de julgamento antecipado do mérito, não havendo,
ademais, como expressamente ressalvado, nenhum risco imediato ao
resultado do processo, o qual terá, seja de um jeito, seja de outro
(reconhecida ou não, pelo MM Juízo originário, oportunamente a revelia
arguida), o seu curso regular, sendo sua utilidade devidamente
observada e atendida, independentemente, até, da final procedência ou
improcedência do pedido, com o que, aliás, a referida utilidade não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200056-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9368
8
confunde.
Nesse cenário, o que se tem por certo é que o v.
acórdão apreciou a totalidade dos argumentos do embargante e abordou
todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia de modo
integral e adequado, apenas não adotando o seu entendimento a respeito.
Efetivamente, os embargos têm nítido caráter
infringente, buscando a parte embargante, de fato, a reforma do
julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os
embargos de declaração não são a via adequada.
Ademais, vale mencionar julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça a esse respeito: “A contradição que
autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo,
jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ,
Quarta Turma, REsp 218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha, j.
07/02/2002).
No mais, “o Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um a
todos os seus argumentos.” (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
Com feito, mesmo na vigência do atual Código
de Processo Civil de 2015, não cabem embargos de declaração contra
decisão que não contém pronunciamento sobre argumentos deduzidos
pela parte embargante incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo
julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200056-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9368
9
Nesse sentido, aliás, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já se pronunciou:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que
o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200056-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9368
10
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira Seção,
EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO,
DJe 15.06.2016).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora